Tribunal: TJSP
Processo: 7003686-95.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003686-95.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PAULO BATISTA SILVEIRA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003686-95.2019.8.26.0071 -Voto no 36525
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003686-95.2019.8.26.0071 VOTO no 36.525
COMARCA: BAURU
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 1.121.478
AGRAVANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: PAULO BATISTA SILVEIRA JUNIOR
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO agrava da respeitável decisão que deferiu o pedido de
livramento condicional pleiteado por PAULO BATISTA SILVEIRA
JUNIOR.
Sustenta o agravante que o sentenciado não
preenche o requisito subjetivo. Requer a realização de exame
criminológico, com o qual poderá avaliar-se o mérito para
obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003686-95.2019.8.26.0071 -Voto no 36525
3
É o relatório.
O agravado conta com condenação de 15 anos e
08 meses de reclusão, pela prática de dois roubos qualificados e
duas receptações, com término da expiação previsto para
02/10/2029 (fls. 05/07).
Cumpriu 1/3 da pena em 23/04/2019, ostenta
atestado de bom comportamento carcerário, sem faltas disciplinares.
O Parquet sustenta a necessidade de se
submeter o réu a exame criminológico.
O MM. Juiz de Primeiro Grau entendeu ser
dispensável a realização do referido exame, tendo em vista que o
sentenciado apresentou boa conduta carcerária atestada pelos
diretores do estabelecimento prisional, não praticou faltas
disciplinares, ou ainda, pela falta de impugnação do Boletim
Informativo pelo Ministério Público.
Com efeito, o artigo 112, com a redação dada
pela Lei no 10.792/03, dispensou a exigência de qualquer exame
pericial como pressuposto para a concessão de benefícios como
progressão, livramento condicional, indulto e comutação de penas,
desde que seja cumprido o requisito objetivo do lapso temporal
exigido e que o sentenciado ostente bom comportamento
carcerário, em atestado fornecido pela direção do presídio, ficando
a realização do exame criminológico ou de qualquer espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003686-95.2019.8.26.0071 -Voto no 36525
4
parecer a critério do Juiz da execução, quando entender pela sua
necessidade, diante da presença de elementos temerários em
determinados casos, mas sempre em decisão motivada.
Não é o caso dos autos, pois foi demonstrado
que o agravado, à época da decisão recorrida, preenchia os
requisitos necessários à obtenção do livramento condicional, com
demonstração satisfatória de assimilação da terapêutica penal,
sendo certo que a gravidade do delito praticado, por si só, não se
apresenta
como
fundamento
razoável
para
submeter
o
sentenciado ao exame referido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
agravo.
MARIA TEREZA AMARAL
Relatora